Tribunal: CARF
Processo: 17588.720176/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17588.720176/2017-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.157 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE CALCADOS SERROTA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE:
A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste
regime por força do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/FOR N° 2544046,
DE 1° DE SETEMBRO DE 2017 (fls. 9), em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados a fls. 10.
Ciente de sua exclusão em 27 de setembro de 2017 (fls. 20), a contribuinte
apresentou em 23 de outubro de 2017 contestação a fls. 2 a 5.
Alega cerceamento de defesa, por não se ter concedido nenhum prazo para a
regularização de eventuais pendências. Argumenta ter comparecido na Agência da
Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, buscando o parcelamento dos débitos em
questão, mas sua solicitação foi negada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17588.720176/2017-87
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17588.720176/2017-87

A fls. 26 a 29, a unidade de origem prestou as seguintes informações:
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que os débitos causadores da exclusão contestada continuam em cobrança
(fl. 22). O parcelamento que se encontra ativo inclui débitos diversos do ADE,
conforme fls. 22-25 e não consta nos sistemas nova solicitação de parcelamento (fl.
23-25).
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/BHE, conforme
acórdão n. 02-97.889, de 29 de janeiro de 2020 (e-fl. 32), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 40), no qual, alega
essencialmente que os débitos motivadores da exclusão estavam com sua exigibilidade suspensa
por parcelamento.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/FOR n° 2544046 (e-fls. 9), ante a constatação de débitos
com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 10):
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17588.720176/2017-87

A exclusão de que cuida o artigo 1o do ADE DRF/FOR n° 2544046 tem por
fundamento legal o inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da
Lei Complementar n8 123, reproduzidos em sequência (destaques deste relator):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
Em suas razões de defesa o Recorrente não contesta a existência dos débitos,
apenas alega que foram parcelados.
Sem razão o Recorrente.
Conforme consta do artigo 4° do Ato Declaratório Executivo ADE DRF/FOR n°
2544046, expedido em 01/09/2017, o contribuinte tinha prazo de 30 dias para regularização dos
débitos que motivaram a exclusão para torná-la sem efeito:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17588.720176/2017-87

Consta dos autos (e-fls. 46), uma suposta adesão ao PERT do Simples Nacional
datada de 03/07/2018, após vencido o prazo fixado no ADE de exclusão para regularização dos
débitos.
Portanto, a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, não pagos nem
parcelados no prazo legal, justifica a exclusão do contribuinte do sistema de tributação
simplificado.
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital